Tribunal: TJDFT
Processo: 0721557-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Órgão Conselho Especial Espécie MSG – Mandado de Segurança Processo N. 0721557-98.2021.8.07.0000 Impetrante CESAR AFONSO PONCIANO Informante PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Cesar Afonso Ponciano contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal consubstanciado na ausência de anulação ou alteração da questão de n. 133 da prova objetiva do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor de Controle Externo no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Afirma que no gabarito oficial do certame consta como CERTA a resposta à questão de n. 133, mas, segundo alega, seria ERRADO. Para tanto, e por tratar-se de questão referente à economia, junta aos autos 4 (quatro) pareceres de especialistas no mesmo sentido, qual seja, o de que a resposta correta à questão de n. 133 seria “ERRADO”. Argumenta que “diante do erro grosseiro, por haver notório erro de cálculo na resposta do gabarito, deve a pontuação ser revertida ao impetrante, atingindo a quantidade de acertos na prova objetiva para ser declarado aprovado na primeira fase no concurso público”. Sustenta que “se o gabarito estivesse correto, o impetrante teria passado para a segunda fase na 65a colocação, com 94,86 pontos, e teria a sua prova dissertativa corrigida”. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o concurso público e determinar à autoridade Impetrada a retificação da nota do Impetrante com atribuição da nota 94,86 de forma a garantir sus participação nas demais etapas do certame, inclusive com a correção de sua prova discursiva. No mérito, postula a concessão da segurança mediante a confirmação da liminar. É a suma dos fatos. É certo que o mandado de segurança é ação que se distingue pela especificidade de seu objeto, ou seja, visa à proteção de direito líquido e certo comprovado de plano, e pela sumariedade de seu procedimento, que não comporta dilação probatória. Conforme bem ressaltou Hely Lopes Meirelles, “quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido e nem certo, para fins de segurança.” In: Mandado de Segurança, Ed. Malheiros, 14a edição, 1992, São Paulo, págs. 25/26. No caso, verifico que o Impetrante alega que a resposta correta à questão de n. 133 do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor de Controle Externo no Tribunal de Contas do Distrito Federal é “ERRADO”, sendo que no gabarito oficial consta como “CERTA”. Transcrevo a questão de n. 133: A entidade possui a função de produção = 0.5 0.5 , em que e representam os níveis utilizados dos fatores de produção capital e trabalho, respectivamente. Considerando que o preço de uma unidade de capital seja igual a uma unidade monetária, que o preço do trabalho seja igual a duas unidades monetárias e que o orçamento da entidade seja igual a quatro unidades monetárias, julgue os itens que se seguem. Questão 133: O custo total médio e o custo marginal, ambos de longo prazo, são iguais a quatro unidades monetárias. Em justificativa à manutenção do gabarito oficial, a Banca Examinadora do certame registrou que, verbis: Por construção teórica, no longo-prazo, os insumos capital e trabalho são variáveis. Sendo assim, escrevendo[1]se o problema de minimização de custo da firma, tem-se: G=4L+K+?(Y-K^0,5 L^0,5 )Condições de primeira ordem:?G/?L=4-?0,5K^0,5 L^(-0,5)=0?G/?K=1-?0,5K^(-0,5) L^0,5=0. Resolvendo-se o problema acima, encontra-se: K=4l. Por sua vez: K=2yL=0,5y. Sendo assim, a função custo total será tal que: CT=wL+rK=4*0,5y+1*2y=4yO. Custo total médio de longo-prazo será: CTmédio=CT/y=4y/y=4. O custo marginal é igual a derivada da função custo com respeito ao produto CMg=?CT/?y=4. Pág. 15 do id 27039455. Portanto, trata-se de questão referente à economia e cuja resolução demanda a feitura de cálculos, o que afasta o alegado erro grosseiro perceptível de plano. Ademais, cumpre destacar que em concurso público não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853 com Repercussão Geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Apenas de forma excepcional é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Confira-se, in verbis: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). Assim, a pretensão de submissão ao Poder Judiciário de correção de prova objetiva em questão referente à área de economia, cuja resolução demanda a feitura de cálculos, contraria o supracitado precedente firmado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. À vista do exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Corrija-se a autuação quanto à autoridade Impetrada. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 16 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator